Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5589/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.608/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adamita Gonzaga Pinto (XXX.578.121-XX); Ednea Maria da Conceicao de Andrade (XXX.601.896-XX); Eduardo Henrique de Jesus (XXX.474.226-XX); Eunice Regina Costa dos Santos (XXX.182.576-XX); Gilmar Goncalves de Souza (XXX.514.106-XX); Ines Maria Rezende Guimaraes (XXX.388.576-XX); Junia Santos (XXX.274.626-XX); Lilian Beatriz Freire Vidigal (XXX.128.526-XX); Maria Fatima Santos Zuba (XXX.596.376-XX); Maria do Carmo Dias (XXX.484.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.